Tribunal: TJBA
Processo: 8034153-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034153-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SHIRLEY DE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS MANIFESTAMENTE SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de vício de consentimento na contratação, a abusividade da taxa de juros remuneratórios, o cabimento da repetição do indébito e a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir
3. A documentação contratual evidencia, de forma clara e destacada, a modalidade da operação, os encargos incidentes e o custo efetivo total, inexistindo prova apta a demonstrar erro substancial ou vício de consentimento.

4. Embora inaplicável a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF), admite-se a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade. No caso, a taxa contratada de 14% ao mês supera em aproximadamente 2,36 vezes a taxa média de mercado para a modalidade de crédito contratada, configurando desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, IV, do CDC).

5. Reconhecida a abusividade, impõe-se a adequação dos juros à taxa média de mercado vigente à época da contratação e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929/STJ.

6. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não enseja reparação moral, ausente demonstração de lesão concreta a direito da personalidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmete provido para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, determinar sua adequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III, 42, parágrafo único, 51, IV e § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

- Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 596/STF; Súmulas 539 e 541/STJ; Tema Repetitivo 247/STJ; Temas Repetitivos 24 a 27/STJ (REsp 1.061.530/RS); Tema 929/STJ (EAREsp 1.413.911/MS e REsp 1.823.218/SP).

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8034153-31.2025.8.05.0001
, em que é apelante
SHIRLEY DE ARAUJO SANTOS
e apelado o
BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça